Tribunal: TJDFT
Processo: 0753352-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PARTILHA DE BENS. CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de partilha de bens, que afastou a inclusão de parte de propriedade rural no acervo partilhável, sob o fundamento de que a validade da cláusula de incomunicabilidade do imóvel deve ser discutida em ação própria. O agravante sustenta que a cláusula é nula, pois não conta com sua assinatura, e requer a sua desconsideração, para fins de inclusão do bem na partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a nulidade da cláusula de incomunicabilidade de bem imóvel pode ser analisada no âmbito da ação de partilha ou se exige ação própria para sua desconstituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida em ação de partilha tem natureza meramente declaratória, não sendo o juízo de família competente para decidir sobre a validade de averbação existente em registro público.
4. A desconstituição de cláusula de incomunicabilidade, quando registrada na matrícula do imóvel, demanda a propositura de ação autônoma, pois envolve questão patrimonial que extrapola os limites da partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A nulidade de cláusula de incomunicabilidade de bem imóvel deve ser discutida em ação autônoma, não podendo ser analisada incidentalmente no curso da ação de partilha.
2. A sentença proferida em ação de partilha tem caráter declaratório, não sendo o juízo de família competente para decidir sobre a validade de registros imobiliários.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.647, I; Código de Processo Civil, arts. 966, 1.022 e 1.027.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.